Tribunal: STF
Processo: ARE 1550827
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. DESOCUPAÇÃO DE FAMÍLIAS CARENTES EM ÁREA PÚBLICA ÀS MARGENS DA RODOVIA LOCALIZADA EM PERÍMETRO URBANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO AO PODER ADMINISTRATIVO. NÃO EVIDENCIADA. PENALIDADE. AFASTADA. I. Certo é que cabe a AGETOP (GOINFRA) a identificação e sinalização das edificações dentro dos perímetros urbanos, pois detém a competência para conceder a licença de uso e ocupação do solo, nos termos do arts. 30, 33 e 62, da Lei Estadual n. 14.408/03. Contudo, não se pode olvidar que a ocupação da faixa de domínio público, além de infringir às normas da Lei Estadual retro citada, não resguarda a segurança do trânsito rodoviário, e não preserva o meio ambiente e o patrimônio público, de modo que o Estado de Goiás e o Município de Itaberaí foram também omissos no dever de proteger referida área, o que enseja a responsabilidade pelos danos ambientais havidos e a sua devida regularização. II. Outrossim, quanto à ordem judicial para o município se abster de dar às áreas verdes a destinação diversa daquela estabelecida na Lei Federal n. 6.766/79, não se observa qualquer ingerência do Poder Judiciário em relação ao Poder Executivo ou ofensa a sua autonomia administrativa, pois é de observância obrigatória os ditames do normativo legal em referência. Ademais, em havendo omissão da administração pública municipal quanto ao cumprimento das normas legais, compete ao Poder Judiciário atuar como garantidor da sua aplicação pelo Poder Público. III. Cabível seja afastada a cominação de multa ao gestor público municipal, vez que não participou do processo, como no caso em análise, além do que a lei municipal revogada - n.º 1.419/2016, era anterior a gestão atual. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (eDOC 27 – ID: 9ec76df3, p. 10-11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 18; e 30, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a determinação de desocupação pelo Poder Judiciário afeta diretamente a autonomia e a competência do ente municipal, bem com viola a separação dos poderes.



    Argumenta-se que o Tribunal de origem, ao condenar o Recorrente a proceder com a desocupação de áreas institucionais e de domínio às margens da Rodovia GO -070, o fez em clara violação autonomia política, administrativa e financeira conferida aos Municípios e à separação dos Poderes, deixando de observar ainda a competência para tanto que, diga -se de passagem, não é do Recorrente (eDOC 36 - ID: 1d460ea9, p. 6).



    Alega-se, ainda, que a própria legislação estadual imputa à AGETOP (GOINFRA) a responsabilidade pelo ordenamento e uso do solo nas faixas de domínio das rodovias estaduais (...) e que (...) não há qualquer sustentáculo jurídico que possa infirmar a manutenção da condenação do Recorrente à implementar a efetiva desocupação de tais áreas, já que a legislação de regência prevê expressamente que tal desiderato cabe à AGETOP (GOINFRA) (eDOC 36 - ID: 1d460ea9, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que incumbe ao município a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e que, no caso, o Estado de Goiás, a AGETOP e o Município de Itaberaí deixaram de promover a remoção de assentamento ilegal e irregular existente às margens da duplicação da GO-070, em áreas urbanas, públicas e institucionais pertencentes ao Município de Itaberaí e ao Estado de Goiás. Com base nisso, registrou que a responsabilidade pela desocupação é solidária entre todos os entes públicos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como visto, o Julgador de Origem ordenou aos requeridos Estado de Goiás, Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP - e ao Município de Itaberaí/Go, obrigações de fazer consistentes em: a) providenciarem a efetiva desocupação das áreas públicas, institucionais e de domínio às margens da Rodovia GO-070, localizadas dentro do perímetro urbano da cidade de Itaberaí; e b) para ordenar ao Município de Itaberaí/GO se abster de dar às áreas verdes e institucionais, destinação diversa daquela estabelecida na Lei Federal n.º 6.766/79. 



    Sob esse enfoque, vejo que agiu com acerto o d. Magistrado. Explico. 



    Primeiramente, registro que, muito embora tenha havido a revogação da Lei Municipal n. 1.419/2016, que dispunha quanto à desafetação, transferência de domínio e permuta da “área institucional n. 04”, pertencente ao Município de Itaberaí, pela Lei Municipal n. 1.638/2021, o pedido inaugural não se limita a anulação de referido normativo legal, abrangendo-se, ainda, na desocupação da área por parte de famílias carentes, a ser procedida pelos requeridos (Estado de Goiás, AGETOP e o Município de Itaberaí); e na limitação da atuação do ente executivo municipal frente às disposições da Lei Federal n.º 6.766/79. 



    (...)



    Pois bem, resta claro nos autos que o Estado de Goiás, a AGETOP e o Município de Itaberaí deixaram de promover a remoção de assentamento ilegal e irregular, em flagrante situação de risco, existente às margens da duplicação da GO-070, em áreas urbanas, públicas e institucionais pertencentes ao Município de Itaberaí e ao Estado de Goiás. 



    Assim, num primeiro momento, como aponta o requerido/apelante, reconheço que caberia à AGETOP (hoje GOINFRA) a identificação e a sinalização das edificações dentro dos perímetros urbanos, pois detém a competência para conceder autorização, bem como fiscalizar e, se for o caso, promover a demolição de ocupações indevidas na faixa de domínio de rodovias estaduais e federais, nos termos do arts. 30, 33 e 62, da Lei Estadual n. 14.408/03, ora transcrito (...)



    Contudo, não se pode olvidar que a ocupação da faixa de domínio público, além de infringir às normas da Lei Estadual retro citada, não resguarda a segurança do trânsito rodoviário, e não preserva o meio ambiente e o patrimônio público, de modo que o Estado de Goiás e o Município de Itaberaí, neste aspecto, foram também omissos no dever de proteger referida área, o que enseja na responsabilidade pelos danos ambientais havidos e a sua devida regularização, de forma que a ordem de desocupação da área em referência poderá sim também lhes ser direcionada.



    (...)



    Ademais, incumbe ao município a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais, ex vi do artigo 23, inciso IX, da CF, o que haverá de se dar concomitantemente com a desocupação das famílias carentes da área pública em referência.



    (...)



    Outrossim, quanto à ordem judicial para o município se abster de dar às áreas verdes a destinação diversa daquela estabelecida na Lei Federal n. 6.766/79, sob pena de multa, não se observa qualquer ingerência do Poder Judiciário em relação ao Poder Executivo ou ofensa a sua autonomia administrativa, como faz crer o requerido/apelante, pois é de observância obrigatória os ditames do normativo legal em referência. 



    Ademais, em havendo omissão da administração pública municipal quanto ao cumprimento das normas legais, compete ao Poder Judiciário atuar como garantidor da sua aplicação pelo Poder Público” (eDOC 27 – ID: 9ec76df3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desocupação. Demolição. Loteamento irregular. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...) 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1539071 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.04.2025 – grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Bens Públicos. Ocupação irregular. Reintegração de posse. 4. Não aplicabilidade, ao caso, do regime de transição estabelecido na ADPF 828/DF. 5. Caráter meramente infraconstitucional da controvérsia. Precedentes. 6. Agravo regimental provido” (RE 1475768 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.10.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente